Tribunal: TJMT
Processo: 1002453-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos no 1000065-91.2020.8.11.0002 – Ação de Obrigação de Fazer – concedeu a tutela antecipada para determinar que a ré autorize o tratamento de PediaSuit e Fonoaudiologia, conforme orientação médica. Para o caso de descumprimento, fixou multa R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no art. 537 do CPC, para cada negativa da empresa ré.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a decisão proferida não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido sustentada em fatos dissociados da realidade, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão do provimento jurisdicional antecipado, insculpidas no art. 300 do CPC, além de inadvertidamente deixar de resguardar a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado, conforme exigido pelo §1o mesmo dispositivo processual.
Aduz que Agravada sustenta manter vínculo contratual de assistência à saúde, na posição de dependente de sua genitora; tendo sido indicado pelo seu médico e fisioterapeuta, o tratamento protocolo PEDIASUIT.
Sustenta que referido procedimento é uma órtese não ligada a ato cirúrgico, não havendo obrigação de custear.
Afirma que o vínculo jurídico existente entre as partes é o Contrato de Plano de Saúde; que referido instrumento contratual descreve de forma clara, clausula I, do contrato de prestação de serviço mantido com a unimed Cuiabá; que o tratamento indicado não está previsto no Rol de procedimento da ANS – Agência Nacional de Saúde, razão pela qual, não há que se falar em obrigatoriedade de cobertura.
Que a Lei n. 9.656/98, norma especial que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu art. 10, prevê expressamente a exclusão da cobertura do fornecimento de órtese e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico.
Que a recusa de cobertura do fornecimento de órtese (pediasuit) no caso em julgamento não é ilícita.
Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.
Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do presente recurso.
Reforma da decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela a Agravada a, permitindo o indeferimento do fornecimento do procedimento PEDIASUIT pleiteado pela agravada.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Analisando a decisão agravada, verifico que razão não assiste a Cooperativa Agravante.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
O tratamento postulado pela recorrida foi indicado por profissionais habilitados que a acompanha, devendo, por ora, ser mantido.
A probabilidade do direito da Recorrida resta demonstrada em Primeiro Grau no momento em que apresenta os documentos comprobatórios da existência da relação jurídica com a Requerida/Recorrente. Em relação ao perigo da demora, restou demonstrado que a condição que acomete a agravada é grave e necessita de intervenção com os tratamentos indicados pelos profissionais.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator